Tribunal: STF
Processo: RHC 219942
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. associação para o tráfico de drogas. Reiteração de pedido anterior. Autoria e materialidade. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REITERAÇÃO DO HC 491.513/SP. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Em consulta na base de dados processuais desta Corte, verifica-se que este habeas corpus traz pedido idêntico ao deduzido e já apreciado no julgamento do HC 491.513/SP. Houve, portanto, o esgotamento desta instância para o exame do tema. 



    2. Agravo regimental não provido.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal estadual negou provimento ao recurso.



    3. Na sequência, houve a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Min. Ribeiro Dantas, ao analisar o HC 684.873, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa afirma que:



          (i) “para a caracterização do crime de associação para o tráfico, exige-se o concurso necessário de, ao menos, dois agentes e um elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável”;



          (ii) “os corréus foram inocentados da prática de associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei nº. 11.343/06), não pode ser o Paciente condenado por associação ao tráfico sozinho, ao contrário do previsto no artigo supracitado”;



          (iii) “ante a insuficiência de provas aptas a demonstrarem a existência dos elementares do tipo do art. 35, caput, da Lei nº. 11.343/06, não há como sustentar a condenação do Paciente, porquanto a absolvição por fragilidade probatória dos demais comparsas apontados como integrantes da associação, por falta de adequação típica”.



    5. A defesa requer a absolvição do “Paciente face a condenação nas penas do art. 35, caput, da Lei nº. 11.343/06, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal”.



    6. Decido.



    7. O recurso ordinário não deve ser provido.



    8. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é de que “a mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). O Superior Tribunal de Justiça(STJ) divergiu dessa orientação. 



    9. A decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    “[...]



    A pretensão recursal não merece êxito, uma vez que o agravante não apresentou fundamentos capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado. 



    Conforme posto, em consulta na base de dados desta Corte, verifica-se que o pedido de absolvição pelo delito de associação, em relação ao ora agravante, já foi objeto de análise no julgamento do HC 491.513/SP. No referido writ, o Ministro Relator consignou: 



    [...] o pedido de absolvição do ora paciente, sob o argumento de que, uma vez inocentados os corréus da imputação quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas, ele deveria, necessariamente, ser também absolvido, não encontra ressonância nos autos, considerando a conclusão do acórdão que o paciente MAURÍCIO APARECIDO MOTTA seria o chefe de associação criminosa mais abrangente, e que estaria associado a outros indivíduos "já conhecidos dos meios policiais pelo envolvimento com a traficância". 



    Nessa perspectiva, se as instâncias ordinárias, diante da valoração das provas obtidas no curso da ação penal, entenderam, de forma fundamentada, que o paciente praticou o crime pelo qual foi condenado, afastando a tese de insuficiência de provas para a condenação, o exame de tal alegação por esta Corte Superior de Justiça, se mostra inviável, repita-se, na via eleita. 



    Logo, houve o esgotamento desta instância para o reexame do tema. 



    [...]”.



    10. Ainda: a orientação do STF é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). Ainda nessa linha, veja-se o RHC 192.706-AgR, assim ementado:



    CONDENAÇÃO HIGIDEZ. Constando do título judicial condenatório notícia da comprovação da materialidade criminosa e da autoria, ante dados coligidos, descabe absolvição por falta de prova.



    TRÁFICO ASSOCIAÇÃO CONFIGURAÇÃO. Comprovada estabilidade e permanência de grupo voltado à mercancia de drogas, cabível é o enquadramento no crime de associação para o tráfico.



    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator